Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722173-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO EDUARDO RIBEIRO GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Dê-se vista ao recorrente acerca da manifestação do DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos para apreciação do pedido de suspensão. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito